Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-89.2012.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001030-89.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO GONCALVES DOS REIS - CPF: 591.716.000-78 (APELANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), Aparecido da Silva (VÍTIMA), Karolaine Caetano da Silva (VÍTIMA), SEBASTIAO FLORENCIO DE ARAUJO - CPF: 384.827.201-63 (ASSISTENTE), RENATO NUNES FIGUEREDO - CPF: 638.305.401-59 (ASSISTENTE), JOÃO CARLOS (ASSISTENTE), JULIO CAPITANI (ASSISTENTE), DANILO ANTUNES CONTARDI (ASSISTENTE), DOUGLAS CARDOSO GUERREIRO - CPF: 033.088.371-29 (ASSISTENTE), APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), KAROLAINE CAETANO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO
.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO DELITO E DA AUTORIA.
IMPRUDÊNCIA CONSTATADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE NA SEARA CRIMINAL.
APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O

PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em se tratando de homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito, constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do apelante e da vítima tais como, o teor do Laudo Pericial do local e circunstâncias do acidente, impossível o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. Ademais, e
ventual
culpa

concorrente
da vítima, não é capaz de afastar a responsabilidade criminal do agente, quando a conduta deste último, foi decisiva na colisão que resultou na morte de duas vítimas, bem como, considerando-se que na seara criminal inexiste concorrência de culpas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Gonçalves dos Reis
foi condenado

pelo
M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT,
à pena de
3
anos, 1 mês e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, substituída por
uma
pena
restritiva de direitos
, e
suspensão da CNH
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses,
porque praticou o crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor Agravado pela Omissão de Socorro
(art. 302, §2º, inc. III (por duas vezes), do CTB).

Com relação ao crime insculpido no
art. 305 do CTB
, pelo qual
Paulo
também foi denunciado
declarou-se

a extinção da punibilidade
, com fulcro nos artigos 107, IV, e 109, V, todos do Código Penal (ID 161448651 e 161448689).

Em suas
razões
de recurso, pretende a
absolvição
, em razão da
culpa exclusiva da vítima
segundo seu entendimento (ID 166952675).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID

161448689).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 169093676), conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302, §1º, INCISO III (POR DUAS VEZES), DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
Não acolhimento. Alegada culpa exclusiva da vítima que foi excluída de plano, mediante laudo pericial que aponta culpa concorrente das partes envolvidas no acidente - Culpa concorrente que não afasta a responsabilidade penal - Inexistência de compensação de culpas no Direito Penal - Descabido falar-se em absolvição, mormente quando a materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 05.08.2012, na Rodovia MT 471, KM, 29.6, em Itiquira-MT,
Paulo Gonçalves dos Reis
conduzia veículo automotor e colidiu em uma motocicleta, na qual estavam as vítimas
Aparecido da Silva
e
Karolayne Caetano
que, em razão da abrupta colisão, vieram ao óbito no local dos fatos.

Após o acidente,
Paulo
parou o veículo após 200 metros de distância, deixou de prestar socorro às vítimas e empreendeu fuga.

Diante desse quadrto,
Paulo
foi denunciado como incurso nos artigos 302, §1º, inc. III (por duas vezes) c/c art. 305, todos do CTB.

Ao final do processo, o Juízo oficiante acolheu parcialmente a denúncia e condenou
Paulo
à pena de 3

anos, 1 mês e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, substituída por
uma restritiva de direitos
, e suspensão da CNH para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses,
pela prática do crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor Agravado pela Omissão de Socorro (art. 302, §2º, inc. III (por 2 vezes), do CTB).

Com relação ao delito descrito no art. 305 do CTB, o Juízo oficiante declarou a extinção da punibilidade, com fulcro nos artigos 107, IV, e 109, V, todos do Código Penal (ID 161448651).

Nesta instância, a defesa se insurge contra o título judicial, visando a absolvição do apelante, pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Para isso, alega que, embora o Laudo Pericial tenha concluído
“que a colisão se deu por culpa concorrente, pelo fato de ambos os condutores trafegarem sobre o eixo da pista’,
restou provado, pelas palavras do apelante e demais provas encartadas nos autos, que “
a motocicleta transitava pelo lado contrário da pista, tendo este causado a colisão
”.

É o relatório do necessário.

Sem fundamento.

A existência do crime (
materialidade
) e sua
autoria
são incontestes, porquanto comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID 161447779 – fls. 6/7), Laudo de Necropsia da vítima
Karolayne Caetano
, Anexo Fotográfico e Mapa Topográfico (ID 161447779 – fls. 11/17), Laudo de Necropsia da vítima
Aparecido da Silva,
Anexo Fotográfico e Mapa Topográfico (ID 161447779 – fls. 18/23), Certidão de Óbito das vítimas (ID 161447779 – fls. 24/25), Laudo Pericial de nº. 03-01-004980/2012 e Laudo de nº. 03-01-004979/2012 (ID 161447779 – fls. 30/35), Laudo Pericial Criminal de nº. 02-02-07-001362-2012 (ID 161447779 – fls. 74/94), Termo de Entrega (ID 161447779 – fls. 47), Relatório (ID 161447779 – fls. 95/97) e pelas declarações das testemunhas nas duas fases da persecução penal (ID 161447779 – fls. 50/51 e fls. 52/53 e ID 161448677).

Em linhas gerais, tais elementos, demonstram que o apelante
Paulo Gonçalves dos Reis
estava conduzindo o veículo modelo
Fiesta
, placa identificadora JZT 9313, na Rodovia MT 471, KM, 29.6, localizada no município de Itiquira-MT, quando colidiu com a motocicleta
Yamaha YBR 125
, placa identificadora JZX 1852, em que estavam as vítimas
Aparecido da Silva
e
Karolayne Caetano
que faleceram no local da colisão.

A denúncia relata, ainda, que após o acidente, o apelante parou o veículo apenas 200 metros de distância e não prestou socorro às vítimas empreendendo fuga na sequência.

Os Laudos de Necropsia realizados nas vítimas
Karolayne Caetano da Silva
e
Aparecido da Silva
constataram que a morte destas, ocorreu em razão de traumatismo crânio encefálico e anemia aguda por hemorragia interna (ID 161447779 – fl. 12 e fl. 19).

De acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Sebastião Florêncio de Araújo
e
Renato Nunes Figueiredo
afirmaram que receberam informações da equipe do
SAMU
, via telefone, de que haviam duas vítimas de trânsito em uma Rodovia de Itiquira-MT (próximo à fazenda
Maggi
) e se dirigiram até o referido local. Ao chegarem naquela região, os policiais verificaram que havia uma motocicleta e duas vítimas já sem vida.

Narraram, ainda, que há cerca de 200 a 300 metros do acidente, avistaram o veículo
Fiesta
parado em uma lavoura, com muito milho dentro do veículo, mas o condutor não foi encontrado.

Diante desse cenário, os policiais isolaram o local até a chegada da perícia. Ademais, pelos vestígios do local (sinais do pneu e posição dos veículos) e segundo o perito, a colisão ocorreu “de frente”, porquanto a “
motocicleta estava vindo sentido Ouro Branco pela BR, e o veículo, tava indo pra fazenda (Porto Seguro), sentido Rondonópolis-MT”
- a motocicleta ficou no meio da estrada, ao passo que o veículo saiu da pista em direção ao milharal (ID 161447779 – fls. 50/53).

Corroborando as palavras dos policiais militares, além dos Laudos de necropsia e de pesquisa de álcool no sangue das vítimas, consta Laudo Pericial de nº. 02-02-07-001362-2012, subscrito por perito oficial criminal no local do acidente, em que constatou o seguinte acerca da dinâmica do acidente (item 5.4) (ID 161447779 – fls. 74/94):

“
... O Veículo 1 (Automóvel) vinha trafegando sobre o eixo da rodovia Estadual MT-471
, no sentido Sonora (MS) - Rondonópolis (MT), e ao chegar ao local em apreço,
teve a sua frente colidida pelo Veículo 2 (Motocicleta), que também vinha trafegando sobre o eixo da mesma via
, porém em sentido oposto. Esta colisão causou, nos veiculas, os danos anteriormente descritos e o óbito dos ocupantes do Veículo 2 (Motocicleta), indicados com o sendo
Aparecido da Silva e Karoline Caetano da Silva
” sic. Destaque original.

E mais, referido Laudo assim concluiu:

“No local em tela, considerando que a via apresentava largura suficiente para o trânsito simultâneo de dois veículos, um em cada uma das duas direções, ambos os condutores deveria estar trafegando à direito do eixo (imaginário) da pista. Diante do acima exposto, entende o signatário tratar-se de causa concorrente para a ocorrência da colisão em tela, o fato de ambos os condutores trafegarem sobre o eixo da via”. sic.

Por sua vez, o apelante, na fase policial, alegou que estava conduzindo o seu veículo na Rodovia (local dos fatos), sentido “
Ouro Branco
”, na zona rural, quando “
um caminhão veio no sentido contrário, levantando enorme quantidade de poeira
” comprometendo a sua visibilidade, já que não conseguia enxergar há poucos metros do veículo que estava em “
média velocidade
”, aproximadamente 60Km e que “
não viu a colisão, apenas sentiu um impacto e sua visão escureceu
”, sentiu-se “
tonto
” e só conseguiu parar o veículo há cerca de 200 metros após o impacto.

Além disso, o apelante foi verificar o que tinha acontecido, avistou as duas vítimas já sem vida e efetuou uma ligação para o “gerente da fazenda” identificado como “
João Carlos
” que pediu por “
socorro
”. Ao ver as vítimas caídas ao solo, o apelante não aguardou a chegada da emergência, pois ficou em “
estado de choque
” (ID 161447779 – fls. 43/45). Na fase judicial, declarou-se a revelia do apelante já que ele não compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID 161448689).

Embora o esforço da defesa, a qual visou a
absolvição
do apelante, ao argumento de
culpa exclusiva da vítima,
após análise profunda das provas encartadas ao processo, entendo não ser o caso.

Nas linhas acima, vê-se que o Laudo Pericial realizado no local do acidente foi conclusivo no sentido de que o acidente aconteceu porque, apesar de
a via possuir largura suficiente para o trânsito simultâneo de dois veículos, em direção opostas, como se vê nas imagens de ID 161447779 – fls. 76/78, ambos os condutores estavam trafegando sobre o eixo da via, motivo pelo qual a colisão aconteceu de frente, entre o veículo e a motocicleta, revelando a culpa
concorrente entre os envolvidos.

Aliás, sobre isso, as imagens anexadas ao Laudo, demonstram que, tanto a motocicleta quanto o veículo, após a colisão, ficaram com as partes dianteiras consideravelmente danificadas.

Constatou-se, ainda, que o veículo conduzido pelo apelante trafegava na Rodovia sentido Rondonópolis-MT e, a motocicleta, em sentido oposto.

Outro ponto importante a ser considerado é que, não foram observados nenhum vestígio de frenagem dos lados opostos na via, que pudessem ser atribuídos aos veículos envolvidos no acidente, o que demonstra, de fato, que os condutores não reagiram na iminência da colisão, porquanto estavam trafegando no eixo da via, e não, cada um no sentido desta.

Ainda sobre o Laudo, ausentes informações constando de que um terceiro veículo transitou no local no momento dos fatos, o que vai de encontro às alegações defensivas, no sentido que de a vítima “
que invadiu a pista contrária, talvez por desviar da poeira levantada pelo caminhão que seguia a sua frente”.

Alia-se a isso, o fato de que o apelante empreendeu fuga deixando de prestar socorro às vítimas.

Exposto esse cenário fático, conclui-se que os veículos deveriam estar trafegando cada um na sua via de direção (por exemplo, um indo sentido Rondonópolis, e o outro, vindo sentido Rondonópolis-MT), o que não ocorreu, reforçando assim, o acerto da sentença.

Segundo dicção do art. 18 do Código Penal Brasileiro existem duas modalidades de crimes: os dolosos e os culposos. No primeiro o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo (dolo eventual) enquanto que, no segundo, o evento, embora previsível não é desejando, advindo da absoluta inobservância do dever de cuidado deste agente.

Para a caracterização do crime culposo é necessário que o ato comissivo (ou omissivo) seja
fruto de uma conduta humana
(no presente caso, ocorreu em razão da culpa concorrente);
advenha da prática do ato com inobservância do direito objetivo de cuidado manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência
(sem se ater ao dever objetivo de cuidado – regras básicas - exigido nas vias de trânsito, pois os envolvidos não tomaram as cautelas necessárias -
imprudência)
.

De igual modo, é imprescindível, outrossim, a
existência de resultado naturalístico
e de
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
(
in casu
, as vítimas vieram a óbito em razão dos ferimentos resultantes do acidente provocado pelo apelante e uma das vítimas.

Outrossim, o fato de a vítima, no momento do acidente, estar sob efeito de álcool (conforme Laudo de ID
161447779 – fls. 34/35 – 9,04 dg/L)
, tampouco, seria capaz de absolver o apelante por tais motivos, vez que isso não retira/anula a culpa do apelante em relação ao atropelamento.

As provas anexas ao feito, foram eficazes ao demonstrar que tanto apelante quanto vítima estavam transitando no eixo da via e, por tais razões, os veículos colidiram de frente, ao contrário do que aduziu a defesa, ao asseverar que a vítima teria invadido a pista na qual o apelante conduzia o veículo.

Nesse ponto, acresça-se que
não há compensação de culpas na esfera penal.
Reforçando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

“... No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”. (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP
). (...)”. (N.U
0008670-38.2019.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022).

Destarte, estando sobejamente comprovado ter o apelante inobservado as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, juntamente com a vítima (culpa concorrente), patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, inciso III, do CTB, restando, assim, impossibilitada sua absolvição mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Quanto ao ponto, destaca-se o seguinte escólio de ementa de julgado, deste TJMT:

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064). No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima.
Incidência da causa de aumento pela omissão de socorro e por não possuir carteira de habilitação nos moldes do §2º, incisos I e III, art. 302 CTB”. (TJMT - N.U 0001758-56.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Logo, se robustamente comprovado pelo conjunto probatório, de que o apelante praticou o ilícito descrito no art. art. 302, §2º, inc. III (por duas vezes), do CTB),
não
há que se falar na absolvição pretendida.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023